Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de oferta de alimentos ajuizada pelo genitor em favor das duas filhas.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o genitor-autor ao pagamento de alimentos de três salários mínimos, sendo 1,5 salário mínimo para cada filha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido formulado pelo apelante-autor de redução dos alimentos para 30% sobre a sua renda mensal inicialmente informada ou, subsidiariamente, de redução do valor arbitrado na r. sentença, bem como o pedido formulado pelas apelantes-rés de majoração dos alimentos para quatro salários mínimos ou, subsidiariamente, para 3,5 salários mínimos.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Os elementos do processo evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender às necessidades das filhas e se compatibilizar com a possibilidade do pai, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelação do genitor-autor parcialmente provido. Apelação das filhas-rés desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.703.